Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704105-42.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 48 E 63, TODOS DA LEI 9.605/98. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade se verificado nos autos que a atuação e as diligências realizadas pela polícia não configuraram violação de domicílio, tampouco quebra da cadeia de custódia ou fishing expedition. 2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro e suficiente em relação aos supostos delitos ambientais, mormente quando inexiste convergência nos laudos periciais apresentados, a absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e 3o, inciso II, 4o, incisos I e II, e 61-A, inciso I, e §§ 4o, 5o e 12, todos da Lei 12.651/12, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que no caso em questão se trata de pequena propriedade rural familiar, sujeita a critérios específicos de preservação ambiental. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; b) artigos 157 e 158-A, ambos do CPP, afirmando a ilicitude das provas colhidas. Assevera violação aos direitos constitucionais de inviolabilidade domiciliar e do devido processo legal, porquanto instaurada investigação sem base legal, explorando-se provas de forma arbitrária. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 158-A, e 386, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, e 3o, inciso II, 4o, incisos I e II, e 61-A, inciso I, e §§ 4o, 5o e 12, todos da Lei 12.651/12, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na presente hipótese, restou demonstrado que o local dos fatos passou a ser monitorado pela delegacia especializada desde o ano de 2016, tendo em vista denúncia anônima registrada no ano anterior acerca da retirada de vegetação na propriedade. Nesse contexto, como se extrai da prova constante nos autos, a entrada na residência se deu em situação de flagrância, tendo em vista que os policiais, em razão do prévio monitoramento do acusado, lograram visualizar um tratorista trabalhando na área recém-arada. Descabe falar, portanto, em fishing expedition ou pescaria probatória (investigação genérica, aleatória, especulativa e vedada pelo ordenamento jurídico), sendo regulares as diligências efetuadas pela polícia, pois havia indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas ensejadores de justa causa [...] Assim, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização de possível atividade de delitos ambientais, e considerando, ademais, o contexto fático, permite-se, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sendo legítima a ação dos agentes públicos, não há falar em quebra da cadeia de custódia das provas advindas da busca domiciliar realizada” (Id 63281102). “Nesse cenário, é induvidoso que o fundamento da absolvição adotado pelo acórdão – insuficiência de provas – é adequado ao caso em julgamento, na medida em que reflete a realidade dos autos, isto é: absolvição baseada na dúvida, incerteza que, no processo penal, há de sempre favorecer o acusado. Em consequência, descabe falar em abuso do direito de acusar e condução processual indevida. Nestes termos, reforço ainda que insiste o embargante em ver aplicável ao caso outros dispositivos da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal), com incidência específica do “Art. 4o, art. 61-A, inc. I, 5o, 12o” (sic), a fim de corroborar sua alegação de inexistência de área de proteção permanente em sua “propriedade rural familiar, inferior a um módulo fiscal”, e, consequentemente, da atipicidade da conduta. Porém, de forma contrária à sua tese, como amplamente esboçado no acórdão da apelação, o laudo pericial produzido pela autoridade policial é divergente, levando à conclusão desta Relatoria pela existência de dúvida razoável, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (Id 63995219). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016